Tribunal: TJES
Processo: 0000703-73.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ENTRADA EM DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CASO CONCRETO – AUTORIA COMPROVADA – AFASTAMENTO DO DENOMINADO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não prospera
a sustentada nulidade que decorre de indevida violação de domicílio.

Ficou bem esclarecido nos autos que:
A
.
Diante de prévia fuga efetivada, o apelante fora perseguido e abordado – após situação de evidente suspeita – sendo encontradas drogas ilícitas em seu poder;
B.
Encontradas as drogas previamente, e em se tratando o tráfico de crime permanente, não é ilegal a posterior entrada no domicílio do réu, se, antes mesmo da entrada no local, foram vistas mais drogas no quintal da residência, bem como mais drogas no interior do imóvel
;

C
.
“
Não se cogita da falta de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, diante de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, quanto à ocorrência de crime permanente no interior da residência, cuja cessação demanda ação imediata da polícia

(STJ - AgRg no HC 724.771/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma).

Não há que se falar, por tanto em fishing expedition, ou buscas especulativas.

2.
A autoria do delito restou devidamente comprovada nos autos, de acordo com as provas lícitas produzidas e reafirmadas em juízo.

Sabemos que os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

3.
N
o que se refere a dosimetria quanto ao crime de tráfico de drogas,
a pena-base fora regularmente fixada um pouco acima do mínimo legal, no importe de 06 anos de reclusão (de uma pena que varia de 05 a 15 anos), em razão da natureza e quantidade de droga apreendida, como determina o art. 42 da Lei n. 11343/06.

- Quanto ao
tráfico privilegiado,
embora a negativa da causa de diminuição não possa ser lastreada com base em ações penais em curso, cujo trânsito em julgado não fora alcançado (segundo orientação do STJ, na seara dos repetitivos – Tema 1139)
, o caso concreto revela panorama que destaca efetiva dedicação
do apelante para
a atividade de
traficância
de drogas.

A conclusão se materializa em razão de atos que já resultaram no conhecimento de agentes de segurança sobre o ilícito praticado; pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, e ainda, pela apreensão de vasto material comumente e invariavelmente utilizado para preparação em série e posterior venda de droga.

Tudo a revelar que não se trata de traficante ocasional ou iniciante.

4
.

Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000703-73.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS FERNANDO BUBACH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ENTRADA EM DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CASO CONCRETO – AUTORIA COMPROVADA – AFASTAMENTO DO DENOMINADO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não prospera
a sustentada nulidade que decorre de indevida violação de domicílio.

Ficou bem esclarecido nos autos que:
A
.
Diante de prévia fuga efetivada, o apelante fora perseguido e abordado – após situação de evidente suspeita – sendo encontradas drogas ilícitas em seu poder;
B.
Encontradas as drogas previamente, e em se tratando o tráfico de crime permanente, não é ilegal a posterior entrada no domicílio do réu, se, antes mesmo da entrada no local, foram vistas mais drogas no quintal da residência, bem como mais drogas no interior do imóvel
;

C
.
“
Não se cogita da falta de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, diante de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, quanto à ocorrência de crime permanente no interior da residência, cuja cessação demanda ação imediata da polícia

(STJ - AgRg no HC 724.771/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma).

Não há que se falar, por tanto em fishing expedition, ou buscas especulativas.

2.
A autoria do delito restou devidamente comprovada nos autos, de acordo com as provas lícitas produzidas e reafirmadas em juízo.

Sabemos que os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

3.
N
o que se refere a dosimetria quanto ao crime de tráfico de drogas,
a pena-base fora regularmente fixada um pouco acima do mínimo legal, no importe de 06 anos de reclusão (de uma pena que varia de 05 a 15 anos), em razão da natureza e quantidade de droga apreendida, como determina o art. 42 da Lei n. 11343/06.

- Quanto ao
tráfico privilegiado,
embora a negativa da causa de diminuição não possa ser lastreada com base em ações penais em curso, cujo trânsito em julgado não fora alcançado (segundo orientação do STJ, na seara dos repetitivos – Tema 1139)
, o caso concreto revela panorama que destaca efetiva dedicação
do apelante para
a atividade de
traficância
de drogas.

A conclusão se materializa em razão de atos que já resultaram no conhecimento de agentes de segurança sobre o ilícito praticado; pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, e ainda, pela apreensão de vasto material comumente e invariavelmente utilizado para preparação em série e posterior venda de droga.

Tudo a revelar que não se trata de traficante ocasional ou iniciante.

4
.

Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de apelo interposto por
LUIS FERNANDO BUBACH
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença condenatória prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
, cujo conteúdo, em síntese, lhe impôs condenação pela prática do delito de tráfico de drogas.

Aduz o apelante, em síntese, que:
A.

A entrada de policiais em seu domicílio se efetivou de forma ilegal;
B.
Não há comprovação da autoria do delito;

e

C.
Revela-se possível o reconhecimento do tráfico privilegiado no caso concreto, de maneira que alternativamente almeja a reforma do julgado para fins de aplicação da respectiva causa de diminuição de pena.

Pois bem. Em que pese as respeitáveis teses externadas, analisando detidamente os autos verifico que a pretensão não merece acolhimento.

O apelante fora denunciado pelo fato de que:

“
[...] no dia 12/05/2023, por volta de 23h13min, no bairro Marcilio de Noronha, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo e mantinha em dep
ósito 05 (cinco) unidades (comprimidos) de MD., 45 (quarenta e cinco) frascos de substâncias similares a loló, 24 (vinte e quatro) frascos de substâncias similares a lança perfume, 45 (quarenta e cinco) unidades de substância similar a ecstasy, 65 (sessenta e cinco) gramas de substância similar a haxixe, 01 (uma) balança de precisão, sem autorização e em desacordo com determinação legal, além de material para embalo dos entorpecentes e a quantia de R$3.895,00 (três mil oitocentos e noventa e cinco reais).

Infere-se dos autos que durante o patrulhamento tático motorizado, na rua Cachoeiro do Itapemirim, bairro Marcílio de Noronha, por volta das 20h00min, próximo a Distribuidora de bebidas do Papai, policiais avistaram o automóvel HB20, de placa ODP0A91, em movimento, que percebendo a presença da guarnição, tentou empreender fuga.

Diante da fundada suspeita, realizaram a abordagem ao veículo. Efetuada a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com o denunciado, porém, durante revista no veículo foram encontradas 04 (quatro) unidades de lança e perfume e 02 (dois) pedaços de substância similar a haxixe, em uma sacola em cima do banco do carona.

Tendo o conhecimento que o denunciado fabricava os produtos apreendidos, dirigiram-se até a sua residência localizada na rua Governado Valadares, n. 15, no bairro Marcilio de Noronha, onde visualizaram através da grade da varanda uma sacola contendo entorpecentes. Nesse sentido, diante do flagrante delito, prosseguiram e adentraram a residência do denunciado, encontrando os demais entorpecentes mencionados. [...]”

Primeiramente vislumbro inexistir a sustentada nulidade que decorre de indevida violação de domicílio.

É que ficou bem esclarecido nos autos que:

A
.
Diante de prévia fuga efetivada, o apelante fora perseguido e abordado – após situação de evidente suspeita – sendo encontradas drogas ilícitas em seu poder;

B.
Encontradas as drogas previamente, e em se tratando o tráfico de crime permanente, não me parece ilegal a posterior entrada no domicílio do réu, se, antes mesmo da entrada no local, foram vistas mais drogas no quintal da residência, bem como mais drogas no interior do imóvel
;

C
.

“
Não se cogita da falta de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, diante de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, quanto à ocorrência de crime permanente no interior da residência, cuja cessação demanda ação imediata da polícia

(STJ - AgRg no HC 724.771/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma).

Portanto, não há que se falarem fishing expedition, ou pescaria probatória, em buscas especulativas.

No que se refere a autoria do delito de tráfico
de drogas
, entendo que a mesma restou devidamente comprovada, de acordo com as provas lícitas produzidas e reafirmadas em juízo.

Entendo que os depoimentos prestados pelos Policiais que atuaram na ocorrência revelaram com clareza a prática do crime denunciado, e sabemos que os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

Tudo conforme descrito e transcrito na sentença impugnada.

Quanto a
dosimetria,
relativa
ao crime de tráfico de drogas,
afere-se que a pena-base fora regularmente fixada um pouco acima do mínimo legal, no importe de 06 anos de reclusão (de uma pena que varia de 05 a 15 anos), em razão da natureza e quantidade de droga apreendida, como determina o art. 42 da Lei n. 11343/06.

No que concerne ao
tráfico privilegiado,
embora a negativa da causa de diminuição não possa ser lastreada com base em ações penais em curso, cujo trânsito em julgado não fora alcançado (segundo orientação do STJ, na seara dos repetitivos – Tema 1139)
, o caso concreto revela panorama que destaca efetiva dedicação
do apelante para
a atividade de
traficância
de drogas.

A conclusão se materializa

em razão de atos que já resultaram no conhecimento de agentes de segurança sobre o ilícito praticado; pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, e ainda, pela apreensão de vasto material comumente e invariavelmente utilizado para preparação em série e posterior venda de droga.

Tudo a revelar que não se trata de traficante ocasional ou iniciante.

A
causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4° da Lei de regência é destinada aos
pequenos

traficantes que estão por iniciar na prática de referido delito, o que não se configura no caso em comento
.

Nesse sentido:
As circunstâncias da prisão
“a forma como procedera, os apetrechos e drogas apreendidas (13 porções de cocaína e 38 de "crack"),
evidencia a dedicação a vida delituosa, não permite aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 40, da Lei no 11.343/06.
(STJ - HC: 173574 SP 2010/0092873-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014) .

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Desa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO: acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.